Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015606-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALLIA FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 735.129.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIU ESTE FEITO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARÇAÇÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE APENAS
PARA PROCESSAR A RECLAMAÇÃO NO PONTO QUE DISCUTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de acolhimento parcial aos
embargos de declaração, apenas para processar a Reclamação no ponto que discute a suspensão
da ação individual em razão da existência de ação coletiva, mantendo inalterada a decisão embargada em seus demais,
se a agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021